Tribunal: TJSP
Processo: 2157976-41.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes – Insurgência contra a decretação da prisão preventiva do paciente – Medida liminar indeferida – Apresentada, posteriormente, petição pela qual se desiste do writ – Desistência homologada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833843
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2157976-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Boituva, em que é paciente MARCIO
SILVERIO LEITE e Impetrante CARLOS ALBERTO GONÇALVES JUNIOR, é
impetrado 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BOITUVA/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Homologaram a desistência do recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 12 de outubro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2157976-41.2020.8.26.0000 -Voto no 3064
2
VOTO no 3064
Habeas Corpus Criminal Processo no 2157976-41.2020.8.26.0000
Relator(a): FÁTIMA GOMES
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal
Paciente: Marcio Silvério Leite
Impetrante: Carlos Alberto Gonçalves Junior
HABEAS CORPUS
Tráfico de entorpecentes

Insurgência contra a decretação da prisão preventiva do
paciente
Medida liminar indeferida
Apresentada,
posteriormente, petição pela qual se desiste do writ

Desistência homologada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo Dr.
Carlos Alberto Gonçalves Junior, a favor de Marcio Silvério Leite,
denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06,
contra ato do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Boituva.
Sustenta o impetrante, em síntese, que a
decisão que recebeu a denúncia é nula por ausência de fundamentação.
Tal decisão usou apenas um parágrafo para receber a denúncia e é
totalmente genérica. A defesa apresentou questão preliminar que não foi
analisada pela decisão impetrada. Houve quebra da cadeira de custódia
da prova, havendo irregularidade quanto à análise de materialidade da
prova. Ocorreram irregularidades na perícia que analisou as drogas. É
firme o posicionamento do Superior Tribunal De Justiça no sentido de
determinar o trancamento da ação penal em razão de ausência de
fundamentação na decisão de recebimento da Denúncia. Requer a
soltura do paciente, porque a decisão que recebeu a denúncia é nula e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2157976-41.2020.8.26.0000 -Voto no 3064
3
porque a prova dos autos é ilícita.
Negada a medida liminar (fls. 154/155), foram
solicitadas informações da autoridade apontada como coatora, que as
prestou (fls. 158/185).
Opinou a douta Procuradoria Geral de Justiça
pela denegação da ordem (fls.188/193).
O
impetrante,
então,
peticionou
para
manifestar sua desistência em relação ao presente pedido (fls. 196/199).
É o relatório.
Verifica-se que em decisão datada de 01 de
setembro de 2020, o Juízo a quo, proferiu a sentença com o seguinte
teor: “Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE a ação penal
para condenar MARCIO SILVERIO LEITE e PABLO HENRIQUE
FERREIRA como incursos no artigo 28, "caput "da Lei n° 11.343/06, a
cumprirem prestação de serviços a comunidade pelo prazo de 03 (três)
meses, em órgão indicado pelo juízo da execução.".
O impetrante, em nome do paciente, por meio
da petição de fls. 196, formulou pedido expresso de desistência, nos
seguintes termos: “Considerando a decisão proferida na data de ontem
(01/09) nos autos originários, requer-se o arquivamento do presente
Habeas Corpus.”
Nesse aspecto, não se vislumbra qualquer
empecilho a que se acolha tal posicionamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2157976-41.2020.8.26.0000 -Voto no 3064
4
Diante
do
exposto,
meu
voto
é
pela
homologação da desistência concernente ao presente pedido de habeas
corpus.
FATIMA GOMES
RELATORA